Tribunal: TCU
Processo: 037.796/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13602/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.796/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Carlos Furtado (CPF XXX.209.566-XX); Dulce Barbosa de Sousa (CPF XXX.269.896-XX); Elizabeth de Oliveira Lima (CPF XXX.379.056-XX); Gilmar Nogueira (CPF XXX.841.236-XX); Gilvio Westin Cosenza (CPF XXX.871.626-XX); Mauricio Viana Matos (CPF XXX.880.966-XX); Moacir da Silva Pereira (CPF XXX.165.196-XX); Nilander Paes de Almeida (CPF XXX.757.396-XX); Osorio Vilela Rodrigues (CPF XXX.534.946-XX) e Robson Luis dos Anjos Lemos (CPF XXX.369.906-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.